Tribunal: TJDFT
Processo: 0723445-73.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0723445-73.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SALLVE COMERCIO DE COSMETICOS LTDA. EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Sallve Comércio de Cosméticos Ltda. (embargante/agravante) opôs embargos de declaração (ID 15270570 – Págs. 1-5) ao venerando acórdão no 1232936 mediante o qual, por unanimidade, esta e. Sexta Turma Cível negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos da ementa a seguir transcrita (ID 14951307 - Pág. 1): “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. TRIBUTÁRIO. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. DIFAL. PREVISÃO CONSTITUCIONAL. ART. 155, § 2o, INCISOS VII E VIII, CF/1988. REDAÇÃO CONFERIDA PELA EC 87/2015. LEI COMPLEMENTAR. DESNECESSIDADE. 1. Consoante o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Em sede de cognição sumária, não se observam os requeridos autorizadores da concessão da tutela de urgência. 3. Consoante entendimento firmado no âmbito deste Tribunal de Justiça, o diferencial de alíquota não consubstancia hipótese de novo fato gerador para o tributo, tampouco alteração de sujeito passivo ou ativo, mas apenas regra de repartição de receita, mostrando-se válida a sua cobrança sem prévia edição de lei complementar específica. 4. Agravo de instrumento não provido.” (Acórdão 1232936, 07234457320198070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 19/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Em suas razões (ID 15270570 – Págs. 1-5), a embargante/agravante afirma haver omissão no v. acórdão, sob o fundamento de que a questão não teria sido apreciada à luz do entendimento firmado por diversos Tribunais de Justiça do país, que reconheceram a inconstitucionalidade da exigência do DIFAL antes da edição de lei complementar. Cita julgados em apoio à sua tese. Pleiteia o recebimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso, sanando-se o alegado vício, bem como para prequestionar a matéria. Ocorre que, em consulta ao andamento processual dos autos principais (Ação Declaratória no 0710270-55.2019.8.07.0018), constata-se que, no dia 13 de março de 2020, o ilustre Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal proferiu sentença por meio da qual julgou improcedente o pedido formulado na inicial, declarando resolvido o mérito da demanda com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (ID 59246303 – Págs. 1-6 dos autos principais). Nesse contexto, determino a intimação da parte embargante/agravante para que esclareça se remanesce o interesse recursal (utilidade x necessidade), declinando as razões para a manutenção do presente recurso. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 30 de março de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator